Tribunal: TJDFT
Processo: 0703147-34.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NÃO RECONHECIMENTO DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE NÃO COMPROVADA. USO DE SENHA OU DE CARTÃO. TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO.
1. A controvérsia relativa à negócios bancários deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), conforme enunciado de súmula no 297 do STJ.
2. Nos termos do art. 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro.
3. Todavia, caracterizado o fortuito externo, assim entendido aquele fato que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, sendo absolutamente estranho ao produto ou serviço que oferece, fica afastada sua responsabilidade.
4. A despeito da aplicação das normas previstas no CDC, em especial ao art. 6o, VIII, o qual prevê a inversão do ônus probatório, o consumidor não está isento da produção de provas mínimas do fato alegado, além de exigir, para sua caracterização, a verossimilhança das alegações.
5. As operações feitas em canal de autoatendimento ou por meio de TED, com o uso de cartão magnético com chip e senha secreta, não podem ser consideradas fraudes de terceiro.
6. Em razão da ausência de ato ilícito cometido pela instituição bancária, são indevidos também os danos morais.
7. Deu-se provimento ao recurso.